Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709592-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: RUTE COSTA DE ARAUJO PEREIRA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S REPRESENTANTE LEGAL: GEORGE COSTA DE ARAUJO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CERES – Fundação de Seguridade Social contra decisão (Id 83246965, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF, que nos autos do cumprimento de sentença, n. 0708005-97.2020.8.07.0001, proposto pela agravante em face de Rute Costa de Araujo Pereira, reconheceu a impenhorabilidade do valor de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) constritos em conta poupança da devedora e de R$5.818,38 (cinco mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), por se tratar de verba recebida a título de pensão por morte, determinando o desbloqueio das referidas quantias de penhoradas. Transcrevo parte do relatório da decisão agravada (Id 83246965, do processo de referência) para fins de esclarecimento da controvérsia existente: Penhora SISBAJUD em nome de RUTE COSTA DE ARAÚJO PEREIRA Houve penhora por meio do sistema SISBAJUD em nome da devedora RUTE no valor de R$ 133.076,55 (ID 77805505). Passo a apreciar a impugnação de manejada pela parte devedora (ID 79954690), sob o argumento de impenhorabilidade da reserva financeira depositada em poupança e de proventos de aposentadoria. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” Porém, o art. 833 do Código de Processo Civil ressalva alguns casos de impenhorabilidade, como os previstos no inciso IV, o qual prevê que “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. É certo que a norma prevê a impenhorabilidade da verba de natureza salarial e do saldo da poupança até o valor correspondente a 40 salários mínimos, conforme deflui de uma primeira análise do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Em relação ao valor de R$ 5.818,38, percebe-se que os valores são recebidos pelo exequente a título de pensão depositados pela CERES, conforme documento e extrato de ID 79954691 e ID 79954694. Consagrou-se neste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o entendimento no sentido de que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios são impenhoráveis (AC no 937088, 938860, 936517 e 904837). Ainda, é pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no sentido de reconhecer a impenhorabilidades da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, consoante o previsto no art. 833, X, do CPC. O extrato anexado ao ID 79956047 demonstra que o valor de R$ 127.258,17, objeto do bloqueio realizado na conta da CEF foi depositado em conta poupança. Entretanto, supera o limite de 40 salários mínimos protegidos pela impenhorabilidade, o que corresponde atualmente ao valor de R$ 44.000,00. (...) Assim, uma vez reconhecida a impenhorabilidade do valor de R$ 44.000,00 constrito na conta poupança da devedora, alternativa diversa não resta senão a sua devolução. Em que pesem os argumentos expendidos pela devedora acerca da reserva financeira, o limite estabelecido em lei não pode ser estendido, sendo garantida a impenhorabilidade apenas sobre o valor correspondente a 40 salários mínimos. Por fim, considerando a informação de que a executada RUTE foi interditada, necessária a regularização de sua representação processual, devido a curatela. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a impugnação ofertada ao ID 79954690 e DETERMINO o desbloqueio das quantias de R$ 5.818,38 e R$ 44.000,00 penhoradas ao ID 77805505. Intime-se a devedora RUTE para que apresente uma conta de sua titularidade para que seja feita a devolução dos valores, assim como para regularizar sua representação processual em razão da interdição informada. Aduz a agravante que a decisão de desbloqueio de R$49.818,38 foi objeto de embargos de declaração, porém, indeferidos pelo Juiz da causa. Afirma que a agravada não comprovou que a verba penhorada compõe seu meio de subsistência. O agravante ainda se insurge em relação ao cumprimento de sentença movido por Advocacia Lycurgo Leite em seu desfavor. A decisão agravada, nesse tocante, assim foi proferida: O executado efetuou o depósito da quantia devida no ID 79262429, todavia manifestou-se pelo não levantamento do valor até o trânsito em julgado da sentença. Ou pelo levantamento mediante prestação de caução, a fim de evitar prejuízo irreparável. O art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil dispõe que “A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” Nesses termos, visto que houve depósito suficiente para a garantia do juízo, a suspensão do cumprimento de sentença movido por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S em face de CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, até o trânsito em julgado do agravo, é medida que se impõe, pois, considerando a monta do valor devido, entendo temerária a liberação em favor do credor, tendo em vista o risco de grave dano. Assim, condiciono o levantamento à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado dos agravos. (...) O valor pretendido originariamente pela CERES era de R$ 539.644,65, conforme planilha de ID 71897314. Após a delimitação feita pela decisão, a obrigação de restituição passou a abranger apenas os períodos de 08.03.1999 a 29.09.2010. Com essa delimitação, o valor devido passou a ser de R$ 282.711,70, conforme disposto na mesma planilha. Assim, o proveito econômico obtido é a diferença entre o que se pretendia (R$ 539.644,65) e o que foi efetivamente obtido (R$ 282.711,70), que resulta em R$ 256.932,95. Ou seja, o valor devido a título de honorários sucumbenciais é de 10% sobre R$ 256.932,95, que resulta em R$ 25.693,29, o qual fixo como valor devido. A decisão foi objeto de embargos declaratórios (Id 84352653, do processo de referência), porém, rejeitados por meio da Decisão de Id 86103033, do processo de referência. O agravante assevera que o título executado não observou aos requisitos do art. 524, do CPC, que a agravada não atendeu ao que dispõe o art. 520, IV, do CPC na formulação do pedido pela não apresentação de planilha pormenorizada do crédito executado. Por fim, relata que a agravante é entidade fechada de previdência complementar, administradora de planos e benefícios, e que seus valores pertencem à coletividade dos beneficiários e que o desfalque de bens compromete a manutenção dos benefícios, apontando a necessidade de concessão de tutela de urgência, a fim de evitar a ocorrência de grave dano. Requer a manutenção da constrição de valores em nome da agravada pelo reconhecimento do cabimento de mitigação da impenhorabilidade das verbas bloqueadas. Relata que a conta poupança da agrava apresenta movimentação (saque e depósitos diversos) própria da indicação de desvirtuamento da sua finalidade. Pugna pelo provimento do recurso a fim de que o magistrado se abstenha de liberar o depósito judicial e que mantenha o bloqueio dos valores. Requer seja fixada a rejeição ao cumprimento da agravante, vez que lançada à margem do art. 520, IV, 525 § 1o, III, 524 e por analogia o art. 319, IV, todos do CPC. Preparo efetuado (Id 24549201 e Id 24549202). Esse é o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2] do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. De início, é de importância ressaltar que o levantamento da quantia depositada judicialmente referente aos honorários advocatícios decorrentes do excesso de execução está condicionado ao trânsito em julgado dos agravos de instrumento n. AGI 0735536-64.2020.8.07.0000 e o AGI 0737549-36.2020.8.07.0000, conforme consta da decisão agravada (Id 83246965, do processo de referência), de modo que, não constatada a presença de perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. Quanto à parte da decisão que trata do desbloqueio dos valores de R$40.000,00 e R$5.818,38, referentes, respectivamente ao saldo de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e valor recebido a título de pensão, entendo que, neste juízo de cognição sumária, não se observam motivos suficientes que amparem a tutela recursal pretendida, uma vez que ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese versada, as informações colacionadas pela agravante não levam a conclusão de que a penhora dos valores de R$40.000,00 e R$5.818,38 deve ser mantida por não se tratar de valores utilizados para subsistência própria e manutenção da família da agravada. Ao contrário, o juiz da causa apresentou, especificadamente, os fundamentos da decisão que o levou a determinar o desbloqueio dos valores mencionados. Confira-se (Id 83246965, do processo de referência): É certo que a norma prevê a impenhorabilidade da verba de natureza salarial e do saldo da poupança até o valor correspondente a 40 salários mínimos, conforme deflui de uma primeira análise do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Em relação ao valor de R$ 5.818,38, percebe-se que os valores são recebidos pelo exequente a título de pensão depositados pela CERES, conforme documento e extrato de ID 79954691 e ID 79954694. Consagrou-se neste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o entendimento no sentido de que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios são impenhoráveis (AC no 937088, 938860, 936517 e 904837). Ainda, é pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no sentido de reconhecer a impenhorabilidades da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, consoante o previsto no art. 833, X, do CPC. O extrato anexado ao ID 79956047 demonstra que o valor de R$ 127.258,17, objeto do bloqueio realizado na conta da CEF foi depositado em conta poupança. Entretanto, supera o limite de 40 salários mínimos protegidos pela impenhorabilidade, o que corresponde atualmente ao valor de R$ 44.000,00. (...) Assim, uma vez reconhecida a impenhorabilidade do valor de R$ 44.000,00 constrito na conta poupança da devedora, alternativa diversa não resta senão a sua devolução. Em que pesem os argumentos expendidos pela devedora acerca da reserva financeira, o limite estabelecido em lei não pode ser estendido, sendo garantida a impenhorabilidade apenas sobre o valor correspondente a 40 salários mínimos. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça o reconhecimento da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, consoante o previsto no art. 833, X, do CPC. Tal regra admite exceções, como os casos de fraude ou desvirtuamento da natureza precípua da conta poupança. Entretanto, a má-fé não se presume, de modo que o desvirtuamento da conta poupança da agravada deve ser comprovado, a fim de mitigar a incidência da proteção do art. 833, X, do CPC. Confiram-se arestos acerca do tema, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O art. 833, inc. X, do CPC, dispõe que é impenhorável o depósito em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo a movimentação de valores na conta poupança irrelevante, uma vez que não tem o condão, por si só, de afastar a impenhorabilidade da quantia ali depositada. 3. Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada na apelação. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe. 4. A inexistência da omissão, da contradição e da obscuridade apontadas pelo embargante enseja a rejeição do recurso. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1248705, 07138418820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM PERTENCE A TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. IMPORTÂNCIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. IRRELEVÂNCIA. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, Código de Processo Civil), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 2 - A alegação de que o veículo penhorado nos autos pertence a terceiro somente poderá ser objeto de comprovação na via própria. 3 - Nos termos do art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4 - A existência de movimentação na conta poupança não tem o condão de, por si só, desnaturar a impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1298139, 07334762120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Mantida a decisão como prolatada até o julgamento final do presente recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Brasília-DF, 12 de abril de 2021, 14:54:40. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator